Tribunal: TJDFT
Processo: 0728076-60.2019.8.07.0000
Órgão julgador: GEORGE LOPES
Órgão colegiado: 1a Turma Criminal
Data de publicação: 2020-01-24

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete Desembargador George Lopes Leite HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) 0728076-60.2019.8.07.0000 PACIENTE: SEBASTIAO PAZ DO NASCIMENTO AUTORIDADE: JUIZ DA SEGUNDA VARA CRIMINAL DE BRASILIA DECISÃO O advogado Ricardo Fontes de Souza pede a reconsideração da decisão que negou a liminar neste habeas corpus, proferida no plantão judicial de 19/12/2019 pelo eminente Desembargador César Loyola. O writ foi impetrado em favor de Sebastião Paz do Nascimento contra ato do Juízo da Segunda Vara Criminal de Brasília que lhe decretou a prisão preventiva a pedido da Autoridade Policial da Coordenação de Repressão aos Crimes Patrimoniais, avalizado pelo Ministério Público. Informa que o paciente já foi denunciado no dia 08/01/2020 por infringir os artigos 180, § 2o; 288 do Código Penal, 1o, inciso I, da Lei 8.176/1991 e não há mais fundamento razoável que justifique a segregação cautelar. Diz que “comentários” sobre as ações policiais cessaram e o paciente em liberdade não representa risco à comunidade. Requer seja reconsiderada a decisão liminar e revogada a prisão preventiva, mediante termo de comparecimento aos atos processuais ou aplicação de cautelares diversas. Consta que o paciente e os denunciados Charles, Clévio, Igor, Jorge, José Carlos, José Tomaz, Pedro Paulo e Silvano compravam dos motoristas combustíveis subtraídos das empresas, transportavam o produto em galões para outros locais e depois os revendiam, praticando comércio irregular e constante, assim agindo em afronta à legislação regente da aquisição, distribuição e revenda de derivados de petróleo, sendo André e Vanderlei receptadores finais. De fato, a liminar foi indeferida antes do oferecimento da denúncia, mas conforme destacado pelo Desembargador Plantonista, é recomendável ao caso decisão colegiada após oitiva do Juiz e do Ministério Público. E, em princípio, a prisão ainda deve ser mantida, diante do risco plausível de reiteração delitiva, revelado pelos próprios fatos: há uma associação criminosa formada por dezesseis pessoas dedicada ao furto, transporte e receptação de combustíveis, começando com motoristas de caminhões-tanque, que furtavam combustíveis, receptadores intermediários que os comercializava e faziam disso meio de vida, e, por fim, receptadores consumidores finais. Além disso, é certo que o manejo irregular de produtos altamente perigosos implica elevado risco à integridade das pessoas e ao meio ambiente, causando graves prejuízos a consumidores e empresários. Assim, mantém-se a decisão que negou a liminar de ID 13394147 e indefere-se o pedido de reconsideração. Solicitem-se informações, inclusive se o feito ainda tramita em segredo de justiça. Após, remetam-se os autos à Procuradoria de Justiça. Publique-se. Intime-se. Brasília, 21 de janeiro de 2020. GEORGE LOPES LEITE Relator